Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés (123Milhas e Azul Linhas Aéreas), solidariamente, ao pagamento de R$ 11.757,90, à título de danos materiais, e R$ 1.000,00, à título de danos morais.

2. Consta nos autos que, em 04/04/2022, o recorrido adquiriu 8 (oito) passagens promocionais na 123Milhas, na modalidade flexível, para viajar no período entre 14/11/2022 e 21/11/2022, pelo valor total de R$ 2.696,00. Alega que a referida empresa informou que enviaria formulário para ser preenchido com os dados dos passageiros para posterior emissão das passagens em até 20 dias, o que não ocorreu. Em 17/10/2022, o recorrido entrou em contato com a 123Milhas para solicitar o envio do formulário, tendo sido informado que este ocorreu em 21/06/2022 e que o preenchimento deveria ter sido feito com antecedência mínima de 60 dias da data da viagem. A empresa, então, informou que efetuaria o cancelamento e o reembolso do valor, diante do não preenchimento do formulário no prazo estipulado. Em face da informação prestada pela 123Milhas sobre o cancelamento, o recorrido efetuou a compra de novas passagens diretamente na companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, no valor total de R$ 14.184,30.

3. Em 02/11/2022, o setor de atendimento ao consumidor da 123Milhas entrou em contato com o recorrido para informar que enviariam e-mail com o formulário e que emitiriam as passagens. No entanto, o recorrido relata que as passagens adquiridas diretamente com a companhia aérea Azul Linhas Aéreas tinham elevada multa de cancelamento e que não compensaria cancelá-las, razão pela qual ingressou com ação judicial para receber a diferença do valor pago. Em 22/11/2022, a 123Milhas efetuou o reembolso no valor de R$ 2.426,40, descontando a multa de 10% sobre o montante pago inicialmente.

4. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.

5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que as multas pelo cancelamento são aplicadas de acordo com cada localizador, regra de cobrança de tarifa e forma de pagamento. Sustenta que não houve abuso da companhia aérea. Defende a ausência de danos materiais e de danos morais, tendo em conta a ausência de preenchimento dos requisitos para tanto. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

6. Em contrarrazões, o recorrido alega que as multas pelo cancelamento são equivocadas pelo fato de que o cancelamento das passagens só ocorreu porque os bilhetes não foram emitidos pelas corrés. Sustenta o dever de indenizar em razão da falha na prestação dos serviços.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei n. 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

8. Da análise dos autos, verifica-se a existência de duas relações jurídicas distintas. De um lado, aquela estabelecida entre o recorrido e a empresa 123Milhas; de outro, entre o recorrido e a recorrente (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A). Pela narrativa dos fatos e pelas provas carreadas aos autos, denota-se que a falha na prestação do serviço ocorreu na primeira relação, ou seja, entre o recorrido e a empresa 123Milhas, uma vez que a empresa 123Milhas não comprovou ter encaminhado por e-mail o formulário necessário para a emissão das passagens, acarretando no prejuízo sofrido pelo recorrido. Quanto à segunda relação, estabelecida entre o recorrido e a recorrente (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A), e ocorrida após o cancelamento das passagens pela 123Milhas, inexistem elementos que comprovem eventual falha na prestação do serviço. O recorrido contratou os serviços da recorrente, as passagens foram emitidas e a viagem foi realizada.

9. Segundo informações da 123Milhas (ID 51409210), "o serviço prestado é de intermediação de passagens aéreas por meio de seu website, no qual o cliente realiza um pedido de emissão de passagens aéreas da 123 Milhas, que emite os bilhetes nos websites das companhias aéreas (...)". Explica ainda que a característica da promoção é a flexibilidade, pois o voo poderá ser emitido 24 horas antes ou depois dos dias de ida e volta. Aponta que, em até 20 dias antes da 1a data sugerida pelo consumidor, a empresa retornará o contato para informar a data da viagem, os dados do voo e das pessoas que constarão na reserva para validação e confirmação. Por fim, relata que em até 10 dias antes do embarque, a empresa enviará toda a documentação com os dados da viagem. Fica claro, portanto, que não há como inferir que a companhia aérea escolhida pela 123Milhas seria a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A se os bilhetes sequer foram emitidos.

10. Quanto à parte recorrida, esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou que as passagens compradas na empresa 123Milhas seriam emitidas pela recorrente (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A). A tela capturada e apresentada no ID 51409229 fl. 4 não evidencia que aqueles voos seriam os escolhidos para a emissão das passagens. Além disso, a referida pesquisa não demonstra que corresponde à modalidade de passagens flexíveis, tendo em vista que nesta modalidade não há escolha do voo. Não evidenciado, portanto, o nexo causal entre os prejuízos sofridos pelo recorrido e eventual conduta da recorrente, não há que se falar em responsabilização e, consequentemente, no dever de indenizar.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e de danos morais em relação à recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, mantendo a condenação em relação à 123Milhas. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.